Tribunal: TJDFT
Processo: 0707434-36.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO MÉDICA. LESÃO LIGAMENTAR. CONDIÇÃO INCAPACITANTE. PARECER MÉDICO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE DO ATO. HONORÁIROS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, §8o-A. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo dos atos praticados pela banca examinadora do certame, competindo-lhe analisar apenas a legalidade dos atos praticados pela comissão examinadora.
2. O item 14.11.3, do edital do Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal – Edital no 04/2023-DGP/PMDF, com alteração introduzida pelo Edital no 42/DGP/PMDF, de 17/04/2023 – estabelece que a condição de saúde apresentada pelo candidato, quando prevista no Anexo II como incapacitante, deve ser objeto de parecer médico fundamentado, hábil a atestar a incapacidade para o exercício do cargo.
3. A ausência do parecer médico fundamentado, elaborado pela banca examinadora, para eliminação do candidato por incapacidade para exercício do cargo, configura violação à norma prevista no edital e, por conseguinte, afronta ao princípio da vinculação ao edital, corolário dos princípios da impessoalidade, da legalidade e da moralidade, que possibilita a atuação do Poder Judiciário, exercendo o controle de legalidade do ato administrativo.
4. Nos termos do art. 85, §8o, do CPC, quando inestimável o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, os honorários deverão ser fixados por apreciação equitativa.
5. Consoante o disposto no art. 85, §8o-A do CPC, os honorários fixados de forma equitativa devem, em regra, observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB. Deve ser mantida a verba honorária fixada com tal fundamento, quando não resulta valor excessivo e desproporcional ao trabalho do patrono da causa.
6. Apelações conhecidas e desprovidas.